Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a inversão do ônus da prova deve ocorrer, em regra, na fase probatória do processo. Contudo, em casos excepcionais, essa inversão é possível na fase recursal, com fundamento nos arts. 373, §1o c/c 938, §3o, ambos do CPC.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.